Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-50.2022.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001786-50.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDIVAN GOUVEIA CRUZ - CPF: 009.753.441-29 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEIZIRENE GOUVEIA CRUZ - CPF: 022.989.201-92 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 18.085.563/0001-95 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
FAZENDA PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO -

AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.216/2001
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153292915, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
improcedente
a pretensão inicial
.

Em argumento recursal, a recorrente alega que restou comprovada a necessidade de internação compulsória da sua irmã, por meio da visita do assistente social, sendo dispensável a apresentação de laudo médico circunstanciado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, no id.

155311188, apresentou manifestação pelo
provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A reclamante postula a internação compulsória de sua irmã,
Geizirene Gouveia Cruz
, para o tratamento de vício em álcool. Pugna, também, pelo deferimento de todos os trâmites médicos necessários para viabilizar a dita internação, incluindo eventual transporte para outra localidade, com a imposição de multa diária em caso de descumprimento.

O MM. Juiz monocrático homologou projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial, diante da ausência de laudo médico atestando a necessidade da internação para tratamento do alcoolismo.

Em que pese os argumentos anexados ao recurso inominado, tenho que a sentença prolatada
não merece reparos
.

Com efeito, a Lei 10.216/2001, em seu artigo 2º, parágrafo único, I, dispõe que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
“
ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades”.

O mesmo dispositivo legal, em seu artigo 9º, registra que a internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Ainda, o artigo 6º do referido diploma assevera que:
"a internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos".

Assim, vê-se que a internação psiquiátrica para tratamento estruturado de assistência integral ao paciente
somente ocorre mediante apresentação de laudo médico circunstanciado especificando os seus motivos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONA
L – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.216/2001 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Conforme preceitua os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e mediante apresentação de laudo médico circunstanciado especificando os seus motivos. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a açã
o. (TJMT - N.U 1000494-58.2019.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, publicado no DJE 24/05/2022).

Portanto, sendo a internação medida grave, não pode ser determinada sem a devida demonstração da real necessidade. No caso dos autos, o Relatório Social (id. 153292896) não se mostrou suficiente para basear uma eventual condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023